Tribunal: TJES
Processo: 5014872-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014872-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMERSON DA CRUZ PERFEITO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PIUMA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e postula a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, ou se a medida é desproporcional, considerando as condições pessoais favoráveis do agente.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) estão demonstrados pelos depoimentos policiais e pela apreensão de 136 pinos de cocaína (271,6g), 33 pedras de crack (7,3g), um revólver calibre .32 com seis munições e R$ 2.795,00 em espécie.

4. A necessidade da prisão preventiva (
periculum libertatis
) fundamenta-se na gravidade concreta do delito, evidenciada não apenas pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes e pela posse de arma de fogo, mas também pelo fato de a traficância ocorrer nas imediações de uma escola, o que demonstra a periculosidade do agente e o risco real à ordem pública.

5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da segregação cautelar, quando presentes outros elementos concretos que a justifiquem.

6. A gravidade dos fatos torna inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima para a garantia da ordem pública quando a gravidade concreta do delito de tráfico, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas, apreensão de arma de fogo e prática delitiva nas proximidades de instituição de ensino, demonstra a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa. 2. Condições pessoais favoráveis não obstam, isoladamente, a decretação da custódia cautelar, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5014872-62.2025.8.08.0000

PACIENTE: EMERSON DA CRUZ PERFEITO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA – 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Confo
r
me relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

15820976
) impetrado em favor de
E
MERSON DA CRUZ PERFEITO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito
da
2
ª
Vara
Criminal
de
Piúma
/ES,
que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos do processo nº 0000066-52.2024.8.08.0062.

O impetrante alega, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, que estaria baseada em elementos genéricos como a gravidade abstrata do delito e a garantia da ordem pública. Sustenta, ainda, a desproporcionalidade da medida, argumentando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho e residência fixa, e que, em caso de condenação, a pena possivelmente seria fixada em regime aberto ou substituída por restritivas de direitos, considerando a confissão e as circunstâncias do fato.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 16050157.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 16112743.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16145418) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 44652365), Auto de Apreensão, Laudo de Exame Químico (ID 46251140) , que atestou a presença de cocaína em 136 pinos (271,6 gramas) e em 33 pedras de crack (7,3 gramas), e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo.

Os indícios de autoria, por sua vez, são extraídos dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, os quais narraram, de forma coesa, que receberam denúncias sobre a traficância realizada pelo paciente nas proximidades de uma escola. Durante a abordagem, o próprio paciente teria admitido a posse dos ilícitos, indicando o local onde se encontravam no veículo e em sua residência. Tais elementos, nesta fase de cognição sumária, são suficientes para configurar o
fumus comissi delicti
.

Quanto ao
periculum libertatis
, fundamento central da controvérsia, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como as que a mantiveram, encontram-se devidamente fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta.

Com efeito, as circunstâncias da prisão extrapolam a mera tipicidade abstrata dos delitos. A apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes – 136 pinos de cocaína e 33 pedras de crack –, somada a 01 (um) revólver calibre .32 com 06 (seis) munições intactas e expressiva quantia em dinheiro (R$ 2.795,00), evidencia a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

Ademais, o fato de a traficância ocorrer nas imediações de uma instituição de ensino ("ao lado da Escola Celia Maria") agrava a reprovabilidade da conduta e reforça a necessidade da segregação cautelar para resguardar o meio social, como bem pontuado pela autoridade coatora e pela douta Procuradoria de Justiça.

Nesse contexto, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não possuem, por si sós, o condão de afastar a necessidade da custódia, quando presentes outros elementos concretos que a justifiquem, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Da mesma forma, revela-se inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, diante da gravidade concreta dos fatos, tais medidas se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

Portanto, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, que se encontra em conformidade com os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e alinhada ao entendimento jurisprudencial.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.